Tribunal: TJSP
Processo: 1076348-70.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes – Caráter infringente – Inadmissível a reforma da decisão embargada em sede de embargos de declaração, que não é a via adequada para tanto – Prequestionamento – Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada – Embargos rejeitados.